Tribunal: TJSP
Processo: 1067136-32.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PRELIMINARES - Gratuidade judiciária - Deferimento à vista dos documentos anexados demonstrando hipossuficiência econômica do requerido.

REVELIA - Prazo conferido nos autos de ação anulatória, do qual restou ciente o réu - Extemporaneidade da contestação configurada.

AÇÃO DE COBRANÇA - Prestação de serviços médico-hospitalares - Sentença de procedência - Inconformismo do réu -

Ementa:

PRELIMINARES - Gratuidade judiciária - Deferimento à vista dos documentos anexados demonstrando hipossuficiência econômica do requerido.

REVELIA - Prazo conferido nos autos de ação anulatória, do qual restou ciente o réu - Extemporaneidade da contestação configurada.

AÇÃO DE COBRANÇA - Prestação de serviços médico-hospitalares - Sentença de procedência - Inconformismo do réu - Descabimento - Documentos colecionados nos autos são suficientes para comprovar as despesas médico-hospitalares, que por sua vez, estão discriminadas de forma adequada - Não desincumbiu o réu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora - Consumidor que assumiu a responsabilidade pelas despesas em termo devidamente assinado, caso o convênio médico não arcasse com elas - Se não houve pagamento pelo seguro-saúde, responde o apelante - O hospital não tem contrato de seguro com o plano de saúde e sim o recorrente que, ante a negativa, o poderia ter acionado - Recurso não provido, majorada a verba honorária de 10% para 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o e 11, do CPC, cuja exigibilidade do valor majorado fica suspenso, diante da concessão da gratuidade judiciária nesta oportunidade.